Tribunal: TCU
Processo: 006.275/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdãos 9.955/2024, 3.166/2025, 4.018/2025, 4.082/2025, 4.083/2025, 4.084/2025 e 4.148/2025, todos da Primeira Câmara; Acórdãos 7.854/2024, 514/2025, 2.221/2025, 3.247/2025, 3.248/2025, 3.254/2025, 3.256/2025, 3.257/2025 e 3.760/2025, todos da Segunda Câmara); Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em negar registro ao ato apreciado e expedir os comandos a seguir discriminados. 1. Processo TC- Processo 006.275/2025-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Denise Therezinha da Silva (XXX.768.068-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Extinto Ministério da Economia, pasta incorporada pelo atual Ministério da Fazenda. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; b) Determinar ao órgão/entidade de origem que: b.1) no prazo de quinze dias, ajuste, nos proventos de aposentadoria, o valor referente à média das remunerações contributivas, consoante demonstrativo de cálculo apresentado na instrução da unidade de auditoria especializada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, emitindo novo ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU; b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; c) remeter cópia deste acórdão, da instrução da unidade de auditoria especializada e do parecer do MPTCU à unidade jurisdicionada.